Tribunal: TJDFT
Processo: 0740195-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO IMINENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar o fornecimento de imunoglobulina humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada a compelir o plano de saúde a fornecer imunoglobulina humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência está condicionada ao preenchimento dos requisitos cumulativos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais seja, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.
4. A ausência de demonstração do risco iminente de agravamento do quadro clínico ou ameaça imediata à vida da paciente que justifique a medida em caráter de urgência impede a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de medicamento em sede de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.